Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACADEMIA DE GINÁSTICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE EM CAUSA DE VALOR IRRISÓRIO.
1. Não havendo preenchimento dos requisitos do art. 1.146 do Código Civil ou qualquer indício de eventual sucessão empresarial, como a utilização do mesmo nome fantasia, essa não deve ser presumida pela simples abertura de um novo empreendimento do mesmo setor no local, meses após o fechamento do estabelecimento anterior.
2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. Negou-se provimento ao apelo.